Tribunal: TJDFT
Processo: 0711400-19.2024.8.07.0014
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. FURTO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO. BIS IN IDEM. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a denúncia e condenou a ré pela prática do crime de furto qualificado mediante concurso de pessoas, previsto no art. 155, § 4o, IV, do Código Penal.
2. A pena foi fixada em 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 5 (cinco) dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas e consequente desclassificação para furto simples; (ii) estabelecer a fração adequada de redução da pena pela incidência do furto privilegiado; e (iii) verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade exclusivamente por pena de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O conjunto probatório demonstra atuação conjunta e coordenada dos agentes, com divisão funcional das tarefas, evidenciando comunhão de vontades e unidade de desígnios na subtração dos bens, o que mantém a qualificadora do concurso de pessoas.
5. A prova oral e documental, incluindo depoimentos policiais e registros do circuito interno de segurança, confirma que a conduta não foi isolada nem fortuita, sendo possível inferir o liame subjetivo entre os agentes a partir das circunstâncias concretas da execução.
6. A limitação da fração de redução do furto privilegiado com fundamento no concurso de pessoas configura bis in idem, pois a qualificadora já integra a tipificação do delito.
7. Na ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, impõe-se a aplicação da causa de diminuição do art. 155, § 2o, do Código Penal, no patamar máximo de 2/3 (dois terços).
8. A substituição da pena privativa de liberdade exclusivamente por multa mostra-se inadequada, diante da reprovabilidade concreta da conduta praticada em concurso de agentes, sendo suficiente a manutenção da substituição por pena restritiva de direitos.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido.